Tribunal: TJMT
Processo: 0018610-61.2018.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018610-61.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[D. G. S. D. S. (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARIELE JOSEFINA DOS SANTOS - CPF: 044.577.101-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIREITO À SAÚDE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO EM SENTIDO GENÉRICO – TEMA 793 DO STF – RESPEITO À SEPARAÇÃO DOS PODERES – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO JUSTIFICADA – ATENDIMENTO PRIORITÁRIO – RESERVA DO POSSÍVEL – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda de saúde, por tratar de obrigação de responsabilidade solidária do Estado (em sentido amplo) (Tema nº 793 STF).

2 -
Demonstrada a necessidade no tratamento urgente de criança enferma, aliada à hipossuficiência financeira do usuário do sistema público de saúde, à ineficiência do substitutivo disponível no SUS e à injusta recusa na prestação pelo ente público, devida é a intervenção do Poder Judiciário para se garantir o atendimento justificado no legítimo interesse jurídico no pleito, considerando o dever de atendimento em absoluta prioridade de criança, em matéria de saúde.

3 -
O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (sentido genérico) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

4 - Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018610-61.2018.8.11.0015

APELANTE
: MUNICÍPIO DE SINOP

APELADO:
D. G. S. D. S., representado por sua genitora ARIELE JOSEFINA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Sinop
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da denominada
Ação de Obrigação de Fazer (Concretização de Direito Fundamental) com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência Satisfativa
, proposta por D. G. S. D. S., representado por sua genitora Ariele Josefina dos Santos e assistido pela Defensoria Pública, em

desfavor do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a demanda, confirmando a antecipação da tutela de urgência deferida, para o efeito
de determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, solidariamente, independente de óbices burocráticos, disponibilizem vaga e procedem IMEDIATAMENTE com a transferência do requerente para leito de unidade hospitalar e viabilizem a avaliação com médico nefrologista, além de demais procedimentos necessários para restabelecimento da saúde do menor
(...) (id. nº 25647952 – pág. 5).

É relatado na inicial que,
o infante demandante, então com 5 (cinco) anos de idade, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Sinop com
quadro de febre, edema de face e colúria
, sendo evidenciada a
presença de anasarca, derrame pleural e ascite e nefropatia bilateral, possivelmente associada à síndrome nefrotica
.

Prossegue narrando que, diante do risco de agravamento e de morte, necessita com urgência ser transferido para leito de hospital, com avaliação com nefrologista, medida que, apesar de formalmente solicitada, não foi realizada, sem previsão de disponibilização.

Por fim, registra que não possui parte Autora e seus familiares condições financeiras suficientes para arcar com as despesas do tratamento necessário, motivo pelo qual provoca o Judiciário.

A tutela provisória vindicada foi deferida (id. nº 25647952).

Regularmente citados, os Apelados apresentaram contestação, cada um, disponível nos ids. nº 25647960, 25647961, 25647964 a 25647968.

As impugnações respectivas foram amealhadas nos ids nº 25647971 a 25647978.

Ato contínuo, sobreveio sentença confirmando os efeitos da decisão antecipatória, vide ids. nº 25647983 a 25647984.

Em face da sentença, o Município de Sinop interpôs recurso de Apelação Cível (ids. nº 25647985 a 25647990), suscitando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pela prestação vindicada é exclusiva do codemandado. No mérito, aduz que a decisão recorrida atenta contra os princípios da isonomia e da reserva do possível, configurando indevida intromissão do Poder Judiciário no exercício das atividades administrativas, requerendo a reforma da decisão de piso.

De seu turno, o Estado de Mato Grosso ofertou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, sustentando a responsabilidade solidária da municipalidade na obrigação em matéria de saúde, consoante ids. nº 25647993 a 25647994.

Certidão de tempestividade do apelo e de dispensa do recolhimento de preparo presente no id. nº 25647995.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. nº 28042459), manifestou-se
pelo
não provimento
dos recursos interpostos
.

Aplicando o entendimento firmado sob o tema nº 01, pela Seção de Direito Público e Coletivo, no julgamento do IRDR nº 85560/2016, foi declarada a incompetência deste Sodalício para o processamento e julgamento do presente feito (id. nº 33730454), decisão que restou impugnada por meio de Recurso de Agravo Interno (id. nº 37424464), cujo provimento foi negado, por unanimidade (id. nº 58013041).

Após interposição de Recurso Especial (id. nº 64025489), foi determinada a devolução dos autos a este E. Tribunal, em observância aos ditames fixados pelo STJ, no julgamento do IAC – Incidente de Assunção de Competência nº 10/STJ.

Retornaram-se os autos conclusos para decisão.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo
a quo
em sede de sentença, aliada à ausência de recurso voluntário das partes, impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Sinop
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da denominada
Ação de Obrigação de Fazer (Concretização de Direito Fundamental) com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência Satisfativa
, proposta por D. G. S. D. S., representado por sua genitora Ariele Josefina dos Santos e assistido pela Defensoria Pública, em

desfavor do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a demanda, confirmando a antecipação da tutela de urgência deferida, para o efeito
de determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, solidariamente, independente de óbices burocráticos, disponibilizem vaga e procedem IMEDIATAMENTE com a transferência do requerente para leito de unidade hospitalar e viabilizem a avaliação com médico nefrologista, além de demais procedimentos necessários para restabelecimento da saúde do menor
(...) (id. nº 25647952 – pág. 5).

Em face da sentença, o Município de Sinop interpôs recurso de Apelação Cível (ids. nº 25647985 a 25647990), suscitando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pela prestação vindicada é exclusiva do codemandado. No mérito, aduz que a decisão recorrida atenta contra os princípios da isonomia e da reserva do possível, configurando indevida intromissão do Poder Judiciário no exercício das atividades administrativas, requerendo a reforma da decisão de piso.

Precipuamente registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo,
ao refutar a preliminar de ilegitimidade passiva da municipalidade, para responder à prestação pretendida, vez que entendo ser a responsabilidade dos entes públicos nas demandas de saúde solidária.

Explico.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária. Confira-se:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Inclusive, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos partes ilegítimas para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de comando maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Nessa toada, entendo que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Inclusive, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no Recurso Extraordinário n. 855.178
/
Sergipe
, cujo tema recebeu o nº 793. Veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
[Destaquei]

Logo, da análise do julgado, não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município demandado, para figurar no polo passivo da demanda.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO –– OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA DE SAÚDE – MORTE DA PARTE – CONDENAÇÃO DOS ENTES DEMANDADOS NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO MUNÍCIPIO – REQUERIDA A EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ALEGADA A LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUPOSTA ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS – DESCABIMENTO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – TEMA REPETITIVO N. 793 DO STF – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 87, PAR. 1º E 2º DO CPC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Encontra-se pacificado, sob a sistemática da repercussão geral (tema 793), o entendimento de que “1. (...) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) ”. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

2. A responsabilidade solidária entre os entes federados revela, sob a ótica da causalidade, que todos dão causa ao ajuizamento das demandas de saúde. Tanto é assim que o direcionamento do cumprimento de eventuais obrigações impostas pelo poder judiciário ocorre tão somente em cumprimento de sentença, na linha dos precedentes supramencionados.

(TJMT, N.U 1002437-76.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14-6-2022, publicado no DJE 21-6-2022)

Portanto, entendo que não merece reparo, a sentença objurgada, no que se refere ao reconhecimento da legitimidade da municipalidade para figurar no polo passivo, porquanto em consonância com o entendimento jurisprudencial em voga e arcabouço normativo.

Por ausência de pedido expresso pelo Apelante e atendendo ao princípio da adstrição recursal, deixo de deliberar sobre o direcionamento prioritário da obrigação e respectivo ônus financeiro.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Precipuamente, destaco que, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
.

(...) (STJ. 2ª Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

É a posição também do Superior Tribunal Federal:

(...)

É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
.

(...) (STF. 1ª Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016). [Destaquei].

Outrossim, a Constituição Federal, quanto ao direito à saúde, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

A respeito do assunto, trago orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.

Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

A proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

Além disso, o direito fundamental à saúde ainda está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Neste contexto, entendo ter restado demonstrado o direito do infante de ser transferido para leito de hospital, com avaliação com nefrologista, diante do seu quadro clínico grave de anasarca, derrame pleural e ascite e nefropatia bilateral, possivelmente associada à síndrome nefrótica, comprovada pelo laudo médico presente no id. nº 25647951 – pág. 3/4.

Outrossim, relato que a Autora, representada por sua genitora, não possuía condições financeiras de custear o tratamento, na rede privada de saúde, conforme demonstrado pelo documento de id. nº 25646499 – pág. 1, aliado ao fato de que houve omissão pelo Poder Público em adotar providências necessárias para a concretização do tratamento em questão.

Portanto, não há que se falar em indevida intromissão do Poder Judiciário no exercício das políticas públicas, tampouco em ofensa ao princípio da isonomia, em relação aos demais usuários do sistema, que aguardam atendimento em fila, primeiro por versar o caso de atendimento que demanda absoluta prioridade, na forma determinada constitucionalmente (art. 227, CF), e, segundo, porque o STJ já firmou entendimento no sentido de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de prioridade.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis.

2.

O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.

3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...)

5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001).

7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS nº 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP nº 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP nº 127.604/RS, DJ 16/03/1998.

8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde.

9. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6-5-08, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18-6-08). [Destaquei]

Rememoro, por importante, o direito potestativo à absoluta prioridade que a criança demandante detém, em matéria de saúde, consectário do artigo 4º, do Estatuto da Criança e Adolescente, em reprodução ao disposto no artigo 227 da Carta Magna.

Ademais, ao contrário do alegado pelo Município, descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Isso, porque eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 642536 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(TJMT, Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6-2-2017, publicado no DJE 15-2-2017). [Destaquei]

Por outro lado, não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (
lato sensu
) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos.

Nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que a Municipalidade não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022